Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-54.2025.8.11.0019
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000195-54.2025.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GESLAINE SOUZA MOREIRA - CPF: 012.391.171-08 (EMBARGADO), V. S. IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 08.084.258/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR CARLETTO - CPF: 598.701.769-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DANIEL KISTENMACHER - CPF: 856.767.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE BALBINO DA SILVA - CPF: 023.582.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000195-54.2025.8.11.0019

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: GESLAINE SOUZA MOREIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ente estadual contra acórdão, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, a qual julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre os imóveis registrados sob as matrículas nº 14.654 e nº 14.656 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresenta contradição, obscuridade ou omissão quanto ao reconhecimento da posse da embargante e à referência à cadeia dominial dos imóveis; (ii) se houve omissão no exame da fraude à execução em matéria fiscal, especialmente à luz do art. 185 do Código Tributário Nacional; (iii) se o julgado deixou de individualizar o imóvel reconhecido como bem de família; e (iv) se a fundamentação adotada é insuficiente quanto ao padrão probatório exigido para a procedência dos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não se verifica contradição entre o reconhecimento da posse e a referência à cadeia dominial dos imóveis. O acórdão consignou que a embargante demonstrou, mediante documentação idônea, a existência de cadeia negocial e possessória iniciada em 1992, circunstância que evidencia o exercício de posse legítima sobre os bens. A menção à cadeia dominial teve caráter descritivo, sem reconhecimento de transferência formal da propriedade perante o registro imobiliário.

4. Para fins de embargos de terceiro, é suficiente a demonstração da posse ou de direito incompatível com a constrição judicial, nos termos dos arts. 674 e 677 do Código de Processo Civil. O conjunto probatório apresentado — contratos particulares de compra e venda, instrumentos negociais sucessivos, procuração pública e escritura pública — foi considerado suficiente para comprovar a posse mansa, pacífica e contínua exercida pela embargante.

5. Também não há omissão quanto à fraude à execução em matéria fiscal. O acórdão registrou que a posse exercida pela embargante é anterior ao ajuizamento da execução fiscal, iniciado em 2016, inexistindo registro de penhora ou prova de má-fé da adquirente. Nessas circunstâncias, afastou-se a caracterização de fraude à execução, com fundamento na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A invocação do art. 185 do Código Tributário Nacional não altera essa conclusão, pois o conjunto probatório demonstrou que a situação possessória estava consolidada muito antes da instauração da execução fiscal, inexistindo ato de disposição patrimonial realizado no curso da demanda executiva com o propósito de frustrar a satisfação do crédito público.

7. Quanto ao bem de família, o acórdão reconheceu que um dos imóveis é utilizado como residência habitual da embargante, circunstância apta a atrair a proteção da Lei nº 8.009/1990. De todo modo, a desconstituição da penhora não decorreu exclusivamente da impenhorabilidade do bem de família, mas principalmente da comprovação da posse legítima exercida pela embargante sobre os imóveis.

8. Não se verifica deficiência de fundamentação. O acórdão examinou o conjunto probatório constante dos autos e explicitou as razões pelas quais considerou demonstrada a posse da embargante, inexistindo violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil. A discordância da parte quanto à valoração das provas não configura vício integrativo.

9. Quanto ao prequestionamento, não há obrigação de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara dos fundamentos que embasam a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Legislação relevante citada:
CPC, art. 489, §1º; CPC, arts. 674 e 677; CPC, art. 1.022; CTN, art. 185; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000195-54.2025.8.11.0019

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: GESLAINE SOUZA MOREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, a qual julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre os imóveis registrados sob as matrículas nº 14.654 e nº 14.656 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, inicialmente, a existência de contradição e obscuridade no acórdão, afirmando que o julgado teria adotado premissas simultaneamente incompatíveis ao reconhecer, de um lado, a existência de cadeia dominial e formalização da aquisição por escritura pública, e, de outro, afirmar que a ausência de registro imobiliário seria irrelevante, bastando a posse para afastar a constrição.

Segundo o Estado, tal construção decisória teria gerado incerteza quanto ao fundamento determinante da procedência dos embargos de terceiro, pois não teria ficado claro se o acórdão reconheceu direito de propriedade ou mera proteção possessória, circunstância que exigiria enfrentamento específico das regras relativas à aquisição e oponibilidade dos direitos reais, notadamente os arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, bem como dos requisitos previstos no art. 677 do Código de Processo Civil.

O embargante também aponta omissão quanto ao exame do regime jurídico da fraude à execução em matéria fiscal, sustentando que o acórdão teria afastado a ocorrência de fraude com base apenas na inexistência de registro de penhora e na ausência de má-fé, com referência à Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, enfrentar a disciplina específica aplicável à execução fiscal, especialmente o art. 185 do Código Tributário Nacional e as disposições da Lei nº 6.830/1980.

Argumenta que, a formalização da escritura pública em 2020 ocorreu já no curso da execução fiscal iniciada em 2016, circunstância que demandaria análise expressa acerca da eficácia do ato perante o Fisco e do marco temporal relevante para a caracterização de eventual fraude à execução.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à aplicação da Lei nº 8.009/1990, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a impenhorabilidade do bem de família ao afirmar que “um dos imóveis” seria utilizado como residência habitual da embargada, sem, contudo, individualizar qual das matrículas corresponderia ao imóvel residencial protegido, apesar de a penhora incidir sobre dois imóveis distintos.

Afirma que, o julgado também não esclareceu o fundamento jurídico para a eventual extensão da proteção a ambos os imóveis, o que tornaria indeterminado o alcance do comando decisório.

Alega, ainda, que, o acórdão teria incorrido em omissão quanto ao exame do padrão probatório exigido pelo art. 677 do Código de Processo Civil, limitando-se a afirmar que a prova apresentada seria “robusta” ou “inequívoca”, sem explicitar quais elementos concretos teriam sido considerados suficientes para afastar a presunção decorrente do registro imobiliário, que indicava o executado como proprietário dos bens no momento da constrição.

Defende que, a ausência de explicitação do itinerário lógico da decisão configuraria deficiência de fundamentação, em violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o embargante o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões, obscuridades e contradições apontadas, com a devida integração do acórdão e pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Subsidiariamente, pugna pela atribuição de efeitos infringentes, caso o saneamento dos vícios apontados conduza à necessidade de ajuste do resultado do julgamento, especialmente para delimitar o alcance da desconstituição da penhora ou adequar o provimento ao regime jurídico aplicável.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000195-54.2025.8.11.0019

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: GESLAINE SOUZA MOREIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, a qual julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre os imóveis registrados sob as matrículas nº 14.654 e nº 14.656 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, obscuridades e contradições no julgado, especialmente quanto: (i) à suposta incompatibilidade entre o reconhecimento da posse e a referência à cadeia dominial do imóvel; (ii) à ausência de enfrentamento do regime jurídico da fraude à execução em execução fiscal, notadamente do art. 185 do CTN; (iii) à falta de individualização do imóvel reconhecido como bem de família; e (iv) ao alegado déficit de fundamentação quanto ao padrão probatório exigido para a procedência dos embargos de terceiro.

Requer, ao final, a integração do acórdão e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes.

Não assiste razão ao embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada ou à reapreciação das conclusões adotadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, expondo de maneira fundamentada as razões pelas quais se concluiu pela legitimidade da embargante para opor embargos de terceiro e pela irregularidade da penhora realizada sobre os imóveis em questão.

Quanto à alegada contradição entre posse e domínio, não se constata qualquer incongruência interna no julgado.

O acórdão apenas consignou que a embargante demonstrou, mediante documentação idônea, a existência de cadeia possessória e negocial iniciada em 1992, circunstância que evidenciou o exercício de posse legítima sobre os imóveis. A referência à cadeia dominial teve caráter meramente descritivo e contextual, servindo para evidenciar a origem da posse exercida pela embargante, sem que disso decorresse reconhecimento de transferência formal da propriedade perante o registro imobiliário.

Assim, não houve confusão entre os institutos jurídicos.

O acórdão foi expresso ao reconhecer que, para fins de embargos de terceiro, é suficiente a demonstração da posse ou de direito incompatível com a constrição judicial, nos termos dos arts. 674 e 677 do Código de Processo Civil, o que restou comprovado nos autos.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao regime jurídico da fraude à execução em matéria fiscal.

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que a posse exercida pela embargante é anterior à própria execução fiscal, ajuizada em 2016, inexistindo registro de penhora ou qualquer elemento que evidenciasse má-fé da adquirente.

A referência à Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça foi suficiente para afastar a caracterização da fraude à execução, uma vez que não se demonstrou a presença dos pressupostos necessários ao reconhecimento da fraude. A invocação do art. 185 do Código Tributário Nacional pelo embargante não altera essa conclusão, pois o conjunto probatório evidenciou que a situação possessória se consolidou muito antes da instauração da execução fiscal, inexistindo ato de disposição patrimonial praticado no curso da demanda executiva com o propósito de frustrar a satisfação do crédito público.

No tocante à alegada omissão quanto à identificação do bem de família, também não se verifica qualquer vício integrativo. O acórdão reconheceu que um dos imóveis é utilizado como residência habitual da embargante (ids. 320806883 e 320806880), circunstância suficiente para atrair a proteção da Lei nº 8.009/90.

De todo modo, cumpre destacar que a desconstituição da penhora não decorreu exclusivamente da incidência da impenhorabilidade do bem de família, mas principalmente da comprovação da posse legítima exercida pela embargante, incompatível com a constrição judicial realizada sobre bem que não integra o patrimônio do executado.

Portanto, ainda que se afastasse a incidência da proteção conferida ao bem de família, o resultado do julgamento permaneceria inalterado, pois a procedência dos embargos de terceiro fundamentou-se primordialmente na demonstração da posse e da cadeia negocial que remonta a mais de três décadas.

Também não se verifica a alegada deficiência de fundamentação quanto ao padrão probatório exigido pelo art. 677 do Código de Processo Civil.

O acórdão analisou detidamente o conjunto documental apresentado pela embargante — contratos particulares de compra e venda, instrumentos negociais sucessivos, procuração pública e escritura pública de compra e venda — concluindo, de forma motivada, que tais elementos são suficientes para demonstrar o exercício da posse mansa, pacífica e contínua sobre os imóveis.

A circunstância de o embargante discordar da valoração conferida às provas não caracteriza omissão ou contradição, mas mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reapreciação da matéria já devidamente examinada pelo órgão julgador.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, registre-se que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma clara os fundamentos que embasam sua conclusão, como ocorreu no caso dos autos.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026